Tribunal: TJDFT
Processo: 0739712-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REEXAME POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação submetido à reanálise deste órgão julgador, em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça, para enfrentamento da preliminar de nulidade de busca pessoal, anteriormente não conhecida.
II. Questão em discussão
2. A Defesa argui preliminar de nulidade da prova, decorrente de alegada ilicitude na busca pessoal realizada no acusado, quando foram encontrados, em seu poder, dinheiro em espécie e entorpecentes.
III. Razões de decidir
3. Hipótese em que, em razão de informação prestada por populares, a Polícia Militar dirigiu-se ao local em que o acusado e outros sujeitos menores de idade estavam; ao ver a aproximação da guarnição, o acusado tentou se evadir do local e dispensou, no chão, objetos.
4. Diante de fundadas suspeitas quanto ao cometimento de crime, a Polícia Militar realizou a abordagem pessoal do acusado, quando encontrou valores em espécie em seu poder, bem como verificou que os objetos lançados no chão eram porções de entorpecentes – cocaína e maconha.
5. Havendo fortes indícios da situação de flagrante delito do sujeito, não há ilegalidade na busca pessoal, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva.
IV. Dispositivo
6. Em novo julgamento, recurso de apelação conhecido e não provido.